Tribunal: TJBA
Processo: 8145359-55.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145359-55.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CINTIA ENCARNACAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TALLISSON LUIZ DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação revisional de contrato bancário, proposta por consumidora visando à revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas em três contratos de empréstimo pessoal não consignado, à restituição dos valores pagos a maior e à indenização por danos morais. A sentença reconheceu a abusividade das taxas de juros, determinando a aplicação dos limites correspondentes a 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, condenou à restituição simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, além de fixar indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por indeferimento de produção de provas; (ii) aferir a validade da fundamentação da sentença; (iii) analisar a abusividade das taxas de juros e a consequente legalidade da repetição do indébito e da indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do juiz e a matéria é eminentemente de direito, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC/2015.

4. A fundamentação da sentença, ainda que concisa, é válida quando aborda de forma suficiente os elementos essenciais ao julgamento, não se exigindo exame exaustivo de todos os argumentos das partes, conforme entendimento do STF no Tema 339 da Repercussão Geral.

5. É admitida a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais nas quais se comprove abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do CDC e do REsp 1.061.530/RS do STJ.

6. A abusividade das taxas de juros é caracterizada quando ultrapassam em mais de 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade contratada, como ocorrido nos três contratos examinados.

7. A restituição em dobro dos valores pagos a maior é cabível a partir de 30/03/2021, nos termos do entendimento firmado pelo STJ em sede de recursos repetitivos, sendo devida em forma simples antes dessa data.

8. A cobrança reiterada de juros abusivos em contratos sucessivos caracteriza violação à boa-fé objetiva e justifica a indenização por dano moral, diante do abalo gerado à esfera extrapatrimonial do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para o julgamento antecipado da lide.

A sentença está fundamentada de forma válida quando apresenta justificativa suficiente à luz dos argumentos essenciais ao desfecho da causa.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios que excede em mais de 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, admitindo-se sua revisão judicial.

A repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança indevida ocorre após 30/03/2021, conforme orientação do STJ em recurso repetitivo.

A prática reiterada de cobrança de juros abusivos em contratos bancários configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CDC, arts. 6º, IV, e 42, parágrafo único; CC/2002, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; CPC/2015, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, EAREsp 600.663/RS e outros, j. 30.03.2021; STF, AI 791292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 23.06.2010 (Tema 339).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8145359-55.2022.8.05.0001
, sendo Apelante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e Apelado
CINTIA ENCARNACAO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EJP/09